Tribunal: STF
Processo: MS 20509
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-16
Data de publicação: 1985-10-16

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, RELATIVAS A COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES E A DISTRIBUIÇÃO
DE TEMPO PARA COMUNICAÇÕES EM PLENÁRIO, ATENDENDO A PARLAMENTARES
FUNDADORES DE PARTIDO POLÍTICO AINDA NÃO RESGISTRADO.
ATOS INTERNA CORPORIS, PROFERIDOS NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE DADA COMO COATORA, COM EFICACIA INTERNA, LIGADOS A
CONTINUIDADE E DISCIPLINA DOS TRABALHOS, SEM QUE SE ALEGUE
PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE, ATACANDO-SE, AO INVES, O MÉRITO DA
INTERPRETAÇÃO DO REGIMENTO, MATÉRIA EM CUJO EXAME NÃO CABE AO
JUDICIARIO INGRESSAR.
MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.